Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705405-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, JOSE MARCOS CLIMAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DF CENTURY MALL S.A. e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (autos no 0713905-72.2018.8.07.0020), ajuizado em desfavor de JOSE MARCOS CLIMAS FERREIRA e VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 223924066): “A parte exequente, ao ID 223465355, pugna por nova tentativa de bloqueio de valores das contas da parte executada, via SISBAJUD. No entanto, da análise dos autos, observo que foram realizadas diversas diligências, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado, tendo a última consulta ao SISBAJUD sido realizada em julho de 2024. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação (ID 112507814). Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos quepermitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Assim, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 112507814.” Em seu recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para determinar nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD, incluindo a funcionalidade "teimosinha", que permite reiteradas buscas por um período de 30 dias. Os agravantes alegam que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas para a satisfação do crédito, incluindo consultas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, bloqueios de investimentos financeiros e penhoras de cartão de crédito e salário, todas sem êxito. Afirmam que a última tentativa de bloqueio contra a empresa executada ocorreu há quase cinco anos (25/09/2020) e que a decisão agravada se baseou equivocadamente na premissa de que houve pesquisa recente contra ambos os devedores, quando, na realidade, a última tentativa em relação à pessoa jurídica foi realizada há um lapso temporal excessivo. Os recorrentes sustentam que a reiteração da pesquisa SISBAJUD é necessária diante do princípio da cooperação processual e da efetividade da execução, pois há grande probabilidade de que a executada tenha movimentado recursos financeiros nesse período. Argumentam que negar a renovação da pesquisa prejudica a satisfação do crédito e favorece indevidamente o inadimplemento da parte executada, tornando-se necessária a intervenção do tribunal para garantir o cumprimento da sentença (ID 68804250). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 68804252). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, valor total do débito original de R$619.766,34 (seiscentos e dezenove mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) (ID 68251079). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida, sendo que a última pesquisa referente à empresa ré VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP foi realizada em 25/09/2020 (ID 72217752). No que tange ao réu José Marcos, foram realizadas outras diversas buscas, sem sucesso. Em relação às consultas processuais, que são realizadas pelo Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é legal a realização de pesquisas no sistema SISBAJUD, inclusive a reiteração automática. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens, conhecida como "Teimosinha", mediante utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que a medida seja adequada à situação examinada, conforme os elementos concretos apresentados pelos litigantes. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe: 22/11/2024.)-g.n. Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD (com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2025 15:08:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador